Tribunal: TJES
Processo: 0001605-61.2011.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001605-61.2011.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA RITA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
001605-61.2011.8.08.0045

APTE:
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA RITA

APDO:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA REGULARMENTE COMUNICADA. INTIMAÇÃO JUDICIAL PESSOAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação declaratória ajuizada em face do Município de São Gabriel da Palha, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de regularização da representação processual após renúncia dos advogados da parte autora. A associação pleiteia a nulidade da sentença, reconhecendo-se a validade de acordo homologado parcialmente, a concessão da justiça gratuita, a inaplicabilidade da condenação em custas processuais, além do prosseguimento do feito com produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve irregularidade de representação que justifique a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) analisar a necessidade de intimação judicial pessoal da parte após renúncia de seus advogados; (iii) examinar a validade de acordo supostamente homologado em audiência; e (iv) definir se é cabível a concessão de justiça gratuita à associação autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com base na ausência de pressuposto processual se justifica quando, após renúncia dos advogados da parte, esta é regularmente cientificada, mas permanece inerte por longo período
e deixa de constituir
novo patrono.

A comunicação da renúncia de mandato diretamente ao mandante, nos termos do art. 112 do CPC, supre a exigência de intimação judicial pessoal para regularização da representação, conforme entendimento pacificado do STJ.

O documento de renúncia juntado aos autos comprova que os representantes legais da associação foram pessoalmente notificados, inclusive com assinatura d
a pessoa indicada como sua representante, pela apelante,
afastando alegação de desconhecimento da irregularidade de representação nos autos.

Não houve violação à coisa julgada, pois o acordo celebrado em audiência foi parcial e não abrangeu todos os pedidos, sendo legítimo o prosseguimento do feito quanto aos demais pontos. Contudo, o vício processual posterior inviabilizou a análise de mérito.

A parte autora, ao recolher as custas recursais, demonstrou capacidade financeira incompatível com o benefício da justiça gratuita, o que autoriza o indeferimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de regularização da representação processual, após comunicação válida de renúncia do mandato aos representantes da parte, justifica a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC.

A intimação judicial pessoal da parte é desnecessária quando há prova de que foi cientificada da renúncia por seu próprio advogado, nos termos do art. 112 do CPC.

O recolhimento de custas recursais revela incompatibilidade com o benefício da gratuidade da justiça, autorizando seu indeferimento.

A celebração de acordo parcial não impede a extinção do processo, quando posteriormente se verifica vício processual insanável relativo à representação da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, §1º, I; 85, §11; 112; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.868.104/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.05.2021;
STJ, AgInt no REsp 1.793.194/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.12.2019;
TJCE, Apelação Cível 0012717-40.2010.8.06.0070, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 17.05.2023;
TJAM, AgInt 0004715-68.2021.8.04.0000, Rel. Des. Paulo Lima, j. 07.10.2021;
TJSP, AgInt 2239074-43.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 16.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
001605-61.2011.8.08.0045

APTE:
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA RITA

APDO:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA RITA
, eis que irresignada com a r. sentença proferida nos autos da ação declaratória ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
.

O juízo extinguiu o feito com fundamento no inciso I
V
do art. 485 do CPC, condenando ainda a demandante ao pagamento das custas processuais remanescentes (vol.5, fls.1293/1294).

Inicialmente examina-se a concessão da gratuidade da justiça ao apelante, que
i
ntimado
para trazer aos autos a comprovação da suposta hipossuficiência, afirmou ser
entidade sem fins lucrativos e que a paralisação de suas atividades advém, dentre outras razões, do inadimplemento contratual tratado nos autos.

M
uito bem.

Verifico a prejudicialidade do exame, eis que ao interpor o recurso, apesar de ter alegado a inadequação da condenação em custas processuais e ter pleiteado por sua modificação, o recorrente recolheu as custas referentes, comportamento incompatível com a concessão da benesse, motivo pelo qual indefiro o pedido.

Em breve contextualização dos fatos contidos na lide,
a
Associação Beneficente Santa Rita ajuizou a ação contra o Município de São Gabriel com a finalidade de obter a declaração de nulidade dos atos administrativos realizados, restabelecimento do contrato firmado com o ente municipal, cobrança dos serviços já prestados, além da indenização por danos materiais e morais decorrentes.

Em audiência realizada pelo Juízo, houve consenso entre as partes sobre valor incont
r
overso,
com determinação de que prosseguisse quanto aos demais pedidos.

Contudo, o Juízo extinguiu o feito
após constatar a
ausência de pressuposto processual, regularidade de representação nos autos,
com fundamento
no art. 485, IV, do CPC.

Seguido para as razões do apelo, acostadas em
fl.1314/1334,
aduz
o
recorrente

que
houve h
omologação
p
arcial
de acordo
durante a audiência
e
ocorrência de c
oisa
j
ulgada,
violada
pela
decisão de extinção
da ação
;
que o
representante legal da associação não foi devidamente intimado para constituir novo advogado após a renúncia dos anteriores;
que a
associação possui direito à justiça gratuita, sendo inadequada a condenação em custas processuais
e que a extinção, ainda,
ocorreu sem oportunizar a produção de provas sobre os itens controvertidos, configurando cerceamento de defesa.

Requer, com isso, seja anulada a s
entença,
reconhecida a
validade do acordo homologado
e
determinado o
prosseguimento do
feito,
com
o saneamento
do feito
e a produção de provas
.

M
uito bem.

De partida consigne-se que não se descura do entendimento de ser [...]
"
descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" (CC/2002, art. 849)
." (AgInt no REsp 1793194/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).

[...] (AgInt no REsp n. 1.922.351/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

Contudo, o fundamento da sentença consubstancia-se na irregularidade de representação da parte nos autos, o que deve ser considerado no caso em exame.

Verifica-se pela documentação acostada aos autos que os causídicos representantes da apelante renunciaram ao mandato, informando ao Juízo, inclusive, o esgotamento do prazo de dez dias disposto no §1º do artigo 112 do CPC, bem como comprovaram o recebimento e a ciência dos representantes da notificação que fora-lhe endereçada.

A renúncia ocorreu nos autos de sete processos, todos listados na mencionada comunicação e o documento foi datado em maio de 2018.

Expedido o mandado judicial, um dos representantes foi intimado para que constituísse advogado, em novembro de 2018, considerando a renúncia informada nos autos, contida ainda a advertência de que deveria fazê-lo no prazo de cinco dias.

Em agosto de 2019 foi Certificada a ausência de manifestação e, conclusos os autos, foi proferida a sentença objurgada, em abril de 2020.

Para que se evite eventual dúvida, menciono ainda a alegação da apelante quanto a não ser representante da associação, a pessoa que recebeu a intimação para que regularizasse a representação processual, referindo-se à pessoa de nome Valéria de Souza Nascimento como sua representante legal.

Contudo,
a notificação da renúncia foi endereçada, recebida e aposta a assinatura por Luiz Pereira do Nascimento, Valéria de Souza Nascimento e Érica Avelar França,
fl.1286/1287, afastando a alegação de desconhecimento, pela parte, quanto à renúncia comunicada pelos causídicos
.

Com isso, direciona-se o

desfecho ao entendimento externado pela
jurisprudência
pátria, que é consonante à
possibilidade de extinção da lide consubstanciada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que se destaca a seguir.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, ART . 485, IV, DO CPC
. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
RENÚNCIA DO PROCURADOR DA PARTE REQUERENTE. CIENTIFICAÇÃO DO PROMOVENTE QUANTO À RENÚNCIA DO CAUSÍDICO (ART . 112., CPC). VERIFICADA. FALTA DE CORREÇÃO

OPORTUNA DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL . COMANDO JUDICIAL PARA INTIMAÇÃO DO AUTOR A SUPRIR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a extinção da demanda, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, diante da falta de advogado constituído pelo autor, nos termos do art. 485, incisos IV, do Código de Processo Civil . II. Tem-se como fato incontroverso, que a renúncia dos antigos patronos da parte apelante ocorreu no dia 27.09.2017, e que consta na comunicação de renúncia a ciência (assinatura) do apelante na data de 28 .09.2017, nos termos do art. 112, do CPC. No entanto, na data da publicação da sentença recorrida (29 .11.2018), a representação processual da parte apelante ainda não havia sido regularizada. III. Desse modo, diante da desídia do recorrente em corrigir sua representação processual durante o lapso temporal de aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, sabidamente mais do que "razoável", compreende-se escorreita a sentença de extinção, em respaldo ao art . 76, § 1º, I do CPC. IV. No caso dos autos, como a comunicação de renúncia do mandato restou cumprida pelo mandatário, e produziu seus efeitos jurídicos a partir do cliente da parte autora, competia ao requerente instruir os autos indicando novo advogado no regular desenvolvimento do curso processual. V . Noutra medida,
não se pode olvidar que tendo o representado sido devidamente notificado, não se faz necessária a intimação judicial para que o autor regularize sua representação processual. Inclusive, o tema já foi pacificamente decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento ¿que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado¿ ( AgInt no AREsp n. 1 .868.104/SP).
VI. Com efeito,
conquanto o CPC consagra os princípios da primazia do julgamento do mérito, da celeridade e economia processuais e instrumentalidade das formas, não é menos certo que decorre do dever de boa fé e cooperação, a obrigação de cumprir de maneira exata e tempestiva os atos judiciais de competência das partes
. Razão porque não merece reparo a sentença recorrida. VII. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso, mas para negar-lhe provimento, em conformidade com o voto do Relator. Fortaleza, 17 de maio de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator (TJ-CE - AC: 00127174020108060070 Crateús, Relator.: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 17/05/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM LASTRO NO ART. 485, INC . IV, DO CPC. RENÚNCIA DOS PATRONOS DA PARTE. COMUNICAÇÃO PERFECTIBILIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL . DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. "1.
COMO REGRA, O JUÍZO, AO SE DEPARAR COM VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO, DEVE INTIMAR A PARTE PESSOALMENTE PARA REGULARIZAR O VÍCIO (ART . 76, CAPUT, DO CPC).2.
A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE É EXCEPCIONALMENTE DESNECESSÁRIA QUANDO A IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DERIVA DE RENÚNCIA DO MANDATO, POIS, NESSA HIPÓTESE, A PARTE JÁ É CIENTIFICADA, PELO CAUSÍDICO RENUNCIANTE, DA NECESSIDADE DE CONSTITUIR NOVO ADVOGADO
(ART. 112 DO CPC) . JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ (AGINT NOS EARESP 510.287/SP, REL. MINISTRO FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, JULGADO EM 15/03/2017, DJE 27/03/2017). 3 . AS INTIMAÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO DE VÍCIO EXIGIDAS PELOS ARTS. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, E 938, § 1O, DO CPC, SÃO SUBSTITUÍDAS, NA HIPÓTESE DE RENÚNCIA DO MANDATO, PELA COMUNICAÇÃO FEITA PELO PRÓPRIO ADVOGADO (ART. 112 DO CPC). 4 . O PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO (ARTS. 4 E 6O DO CPC)
NÃO CONFERE À PARTE O DIREITO DE SER INSTADA, SUCESSIVAS VEZES, A REGULARIZAR UM MESMO VÍCIO. ESTANDO CIENTE, POR COMUNICAÇÃO DO ADVOGADO, DE QUE DEVE CONSTITUIR NOVO CAUSÍDICO (ART. 112 DO CPC), DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE NOVA COMUNICAÇÃO, DESTA VEZ POR INTIMAÇÃO JUDICIAL PESSOAL
. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO" (TJAM, AGRAVO INTERNO N. 0004715-68.2021 .8.04.0000, REL. DES . PAULO LIMA, J. 7-10-2021). (TJ-SC - APL: 03015344220158240031, Relator.: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 25/05/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

PROCESSUAL CIVIL - Ação de arbitramento de honorários advocatícios julgada improcedente - Reconvenção procedente - Condenação da sociedade de advogados ao ressarcimento de verba honorária paga pela cliente - Decisão de primeiro grau que rejeita pedido de declaração de nulidade de atos processuais - Agravo interposto pela autora -
Renúncia ao mandato pelo advogado da autora durante o processamento de agravo em recurso especial
-
Comprovação de notificação à mandante, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil - Desnecessidade de intimação pessoal
- Substabelecimento com reserva de poderes pelo renunciante a outro advogado - Ausência de renúncia ou de revogação de poderes em relação ao advogado substabelecido - Decisão mantida - Agravo desprovido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2239074-43.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 16/02/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024)

Pelo exposto,
despiciendas maiores considerações,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Apesar do desprovimento do recurso, sem condenação em
honorários advocatícios
na origem, não se aplica o §11 do artigo 85 do CPC.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.